Tribunal: TJMT
Processo: 1016109-10.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016109-10.2024.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DARCI MENESTRINA DOMINGUES - CPF: 581.744.431-34 (RECORRIDO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - CPF: 895.345.491-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NELSON VICENTE DOMINGUES - CPF: 158.733.826-20 (RECORRIDO), COORDENADOR DO ITCD E OUTRAS RECEITAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARCI MENESTRINA DOMINGUES - CPF: 581.744.431-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCD. RETIFICAÇÃO DE GIA-ITCD. DEMORA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária de sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado pelo Espólio de Nelson Vicente Domingues contra ato atribuído ao Coordenador do ITCD e Outras Receitas da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, objetivando a conclusão do Processo Administrativo n. 51265224/2024, instaurado para retificação da GIA-ITCD n. 115108 em razão de alegado erro material na descrição de imóvel integrante do acervo hereditário. A sentença concedeu a segurança para determinar a conclusão do procedimento administrativo no prazo de cinco dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação do Requerimento Administrativo n. 51265224/2024 configura omissão administrativa ilegal; e (ii) estabelecer se a demora injustificada na análise do pedido viola o direito líquido e certo à razoável duração do processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, o direito fundamental à razoável duração do processo e à celeridade de sua tramitação, impondo à Administração Pública o dever de decidir os requerimentos formulados pelos administrados em prazo razoável.

4.

A conclusão dos processos administrativos constitui expressão dos princípios da eficiência, da moralidade, da razoabilidade e da boa administração, sendo incompatível com a ordem constitucional a manutenção indefinida de requerimentos sem apreciação.

5.

O Espólio protocolizou o requerimento de retificação da GIA-ITCD em 12/04/2024 e, quando da impetração do mandado de segurança, a Administração Tributária permanecia inerte, sem demonstrar circunstância excepcional apta a justificar a demora na análise do pedido.

6.

A ineficiência, a desorganização interna ou a insuficiência estrutural da Administração Pública não podem ser transferidas ao administrado nem justificar a ausência de manifestação estatal sobre requerimento regularmente apresentado.

7.

O art. 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002 estabelece prazo máximo de 120 dias para decisão de requerimentos administrativos, preservando o dever da autoridade competente de apreciar o pedido mesmo após o seu decurso.

8.

A determinação judicial limita-se a compelir a Administração a concluir a análise do processo administrativo, sem interferir no mérito da decisão administrativa nem violar a autonomia decisória do Poder Executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão da Administração Pública na apreciação de requerimento administrativo por prazo superior ao legal viola o direito fundamental à razoável duração do processo administrativo.

2.

O art. 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002 impõe à Administração Pública o dever de decidir requerimentos administrativos no prazo máximo de 120 dias, salvo justificativa excepcional devidamente comunicada ao interessado.

3.

O mandado de segurança é cabível para compelir a Administração à conclusão de processo administrativo quando caracterizada demora injustificada, sem impor decisão de mérito sobre o pedido formulado.

4.

A inércia administrativa afronta os princípios constitucionais da eficiência, da razoabilidade e da boa administração, legitimando o controle jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 1º; Lei Estadual n. 7.692/2002, art. 37 e §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1051855-94.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 05.02.2025, pub. 13.02.2025; TJMT, N.U. 1026098-64.2021.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.05.2025, pub. 02.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Espólio de Nelson Vicente Domingues
,
concedeu a ordem, para

determinar à autoridade impetrada que proceda à conclusão do Processo Administrativo n. 51265224/2024, relativo ao pedido de retificação da GIA-ITCD n. 115108, formulado em razão de alegado erro material na descrição de bem integrante do acervo hereditário, no prazo de 5 (cinco) dias, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do artigo 14, §1°, Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pela ratificação da sentença (id. 374755856).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop.

Denota-se dos autos que o Espólio de Nelson Vicente Domingues impetrou mandado de segurança em face de ato atribuído ao Coordenador do ITCD e Outras Receitas da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ, objetivando que a autoridade administrativa procedesse à análise e conclusão do Requerimento Administrativo n. 51265224/2024, formulado para retificação da GIA-ITCD n. 115108, em razão de alegado erro material na identificação de imóvel pertencente ao espólio.

Sustentou que, embora o pedido tenha sido regularmente protocolado, a Administração permaneceu inerte, impedindo o prosseguimento dos trâmites do inventário, não obstante o recolhimento integral do ITCD incidente sobre a transmissão causa
mortis
.

O pedido liminar foi deferido e, após regular instrução, sobreveio a sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade indicada coatora que procedesse à conclusão do processo administrativo 51265224/2024, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

À luz do artigo 14, §1°, Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, vieram os autos para o reexame da sentença.

Destaca-se, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Corroborando esta posição e clareando a acirrada questão, trazem-se à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não argüidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6ª ed., Ed. RT).

Assim sendo, passa-se à reanálise da sentença.

A controvérsia instaurada nestes autos cinge-se à verificação da existência, ou não, de omissão administrativa ilegal decorrente da ausência de apreciação do Requerimento Administrativo n. 51265224/2024, protocolado pelo Impetrante perante a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso com a finalidade de promover a retificação da GIA-ITCD n. 115108, em razão de alegado erro material na descrição de imóvel integrante do acervo hereditário, bem como à aferição da ocorrência de violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo administrativo.

Sabe-se que a duração razoável dos processos foi erigida à condição de direito fundamental pela Emenda Constitucional n. 45/2004, que acrescentou o inciso LXXVIII ao artigo 5º da Constituição Federal, assegurando a todos, no âmbito judicial e administrativo, o direito à razoável duração do processo e aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Não bastasse, a conclusão dos processos administrativos em prazo razoável constitui desdobramento direto dos princípios da eficiência, da moralidade, da razoabilidade e da boa administração, todos inerentes à atuação estatal.

Com efeito, não se mostra compatível com a ordem constitucional vigente admitir que requerimentos regularmente formulados pelos administrados permaneçam indefinidamente sem apreciação, especialmente quando a própria legislação estabelece parâmetros temporais para a atuação administrativa.

No caso concreto, verifica-se que o Espólio impetrante protocolizou, em 12/04/2024, o Requerimento Administrativo n. 51265224/2024, objetivando a retificação da GIA-ITCD n. 115108, em virtude de alegado erro material consistente na indicação incorreta da quadra de um dos imóveis relacionados no procedimento sucessório. Todavia, quando da impetração do presente
mandamus
, ocorrida em julho de 2024, a Administração Tributária ainda não havia promovido a análise do pedido, permanecendo silente quanto à pretensão formulada.

A omissão administrativa, nessas circunstâncias, revela-se incompatível com o dever constitucional de eficiência e com o direito do administrado de obter resposta da Administração Pública em prazo razoável.

Como já pacificado na doutrina e na jurisprudência, não se pode imputar ao particular os ônus decorrentes da ineficiência, da desorganização interna ou da insuficiência estrutural do aparelho estatal, sobretudo quando inexistente qualquer demonstração de circunstância excepcional apta a justificar a demora na apreciação do requerimento.

De fato, a Constituição da República Federativa do Brasil assegura, no rol dos direitos fundamentais, não apenas o direito de petição, mas também o direito à obtenção de resposta tempestiva da Administração Pública. A garantia da razoável duração do processo administrativo não constitui mera recomendação dirigida aos órgãos estatais, mas verdadeiro dever jurídico imposto aos agentes públicos, cuja inobservância caracteriza ilegalidade passível de controle jurisdicional.

Assim dispõe o art. 5º, LXXVIII:

Art. 5
o
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).

Nessa perspectiva, a legislação estadual igualmente estabelece parâmetros objetivos para a atuação administrativa. O artigo 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002 dispõe que o prazo máximo para decisão de requerimentos apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, quando inexistente prazo específico diverso, preservando, ainda assim, o dever da autoridade competente de apreciar o pedido formulado.

A propósito, referido dispositivo estabelece:

Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3° O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária de concedeu a ordem para determinar que o Processo Administrativo nº 179604/2020, que trata de requerimento para progressão na carreira, fosse concluído no prazo de 30 dias.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se houve omissão administrativa em analisar requerimento de progressão funcional dentro do prazo legal; e (ii) saber se tal omissão configura violação a direito líquido e certo do impetrante, justificando a concessão da segurança.

III. Razões de decidir

3. A Administração deve observar o princípio da duração razoável do processo administrativo, assegurado pelo artigo 5º, LXXVIII, da CF/1988, e respeitar os prazos previstos em lei para decisão de requerimentos administrativos.

4. O artigo 37 da Lei do Estado nº 7.692/2002 estabelece prazo de 120 dias para decisão sobre requerimentos administrativos.

5. A omissão administrativa na análise do requerimento de progressão funcional configura violação ao direito líquido e certo do impetrante.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “A omissão da Administração em decidir requerimento administrativo no prazo estabelecido em lei viola os princípios constitucionais da eficiência e do acesso à informação, configurando violação a direito líquido e certo”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXIII, LXXVIII; Lei do Estado nº 7.692/2002, art. 37.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, RN 1008746-88.2024.8.11.0041, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.10.2024; TJ/MT, AC 1036944-09.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.2.2024. (N.U 1051855-94.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença proferida em mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Gerente de Enquadramento e Progressão, da Coordenadoria de Aplicação, do Estado de Mato Grosso, consistente na inércia administrativa quanto à análise do requerimento de aproveitamento de elevação em nível, formulado pela impetrante no processo administrativo n. 65640/2019. A sentença concedeu a segurança para determinar a realização de todas as diligências necessárias à análise e conclusão do referido processo administrativo, ratificando a liminar anteriormente deferida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Administração Pública incorreu em omissão ilegal ao deixar de analisar, no prazo legal, o requerimento administrativo formulado pela impetrante, caracterizando violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. A razoável duração do processo, incluída entre os direitos fundamentais pela Emenda Constitucional n. 45/2004 (CF/1988, art. 5º, LXXVIII), impõe à Administração o dever de decidir, em prazo razoável, os requerimentos administrativos formulados pelos cidadãos.

4. O art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020 estabelece o prazo de até 180 dias para a decisão conclusiva em processos administrativos, sendo ilegal a sua ultrapassagem injustificada.

5. O descumprimento do prazo legal, sem motivação suficiente, configura omissão administrativa e ofende o princípio da eficiência e o devido processo legal administrativo.

6. A sentença não impõe decisão de mérito à Administração, limitando-se a determinar a análise do processo administrativo dentro dos prazos legais, em respeito à separação dos poderes e à discricionariedade administrativa.

7. A ausência de manifestação administrativa por mais de dois anos evidencia desídia e afronta ao direito líquido e certo da impetrante, legitimando a concessão da segurança.

IV. Dispositivo e tese

Remessa necessária conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: 1. A Administração Pública deve concluir a análise de requerimentos administrativos no prazo de 180 dias, conforme previsto no art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020. 2. O descumprimento injustificado desse prazo caracteriza omissão ilegal e viola o direito líquido e certo do administrado à razoável duração do processo administrativo. 3. O mandado de segurança é cabível para compelir a Administração à conclusão do processo, sem impor decisão de mérito sobre o pedido formulado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual n. 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1036257-61.2024.8.11.0041; TJMT, N.U 1007344-69.2024.8.11.0041.

(N.U 1026098-64.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 02/06/2025).

Nesse contexto, reputo acertado o entendimento adotado na origem ao reconhecer que a ausência de apreciação do Processo Administrativo n. 51265224/2024 caracteriza omissão administrativa incompatível com os princípios constitucionais da eficiência, da razoabilidade e da duração razoável do processo.

Por tais considerações, impõe-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança, pois representa garantia mínima ao jurisdicionado diante da inércia da autoridade impetrada, sem comprometer a autonomia decisória do Poder Executivo, tampouco usurpar competências administrativas, assegurando, assim, que o processo se desenvolva dentro dos marcos legais, conforme exige o Estado Democrático de Direito.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença

sob Reexame.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026